Tribunal: STF
Processo: RE 105323
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. NÃO CABE, EM NENHUMA
HIPÓTESE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO
E JULGAMENTO. O APELO, NO CASO, MESMO EXISTINDO DISCUSSÃO EM TORNO
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, HÁ DE SER DIRIGIDO A TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO.  DE ACORDO COM O ART. 143, DA CONSTITUIÇÃO, DAS DECISÕES
DO TST SOMENTE SE DARA RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL, QUANDO
CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO.  ESSE E O ASSENTO CONSTITUCIONAL AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE ORIGEM, PARA SER
PROCESSADO O RECURSO ORDINÁRIO AO TRT - 2. REGIAO.